Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801092-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL AMERICO RODRIGUES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA –
1) ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 3)

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, evidenciados através do trabalho investigativo da polícia, mediante a obtenção de áudios, vídeos e depoimentos colhidos em sede policial, estando, de igual modo, presentes os requisitos propriamente ditos da prisão preventiva, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, além de restar demonstrado ser o paciente membro integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA. Presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes. 5)
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Pedro Carvalho da Silva Junior – OAB/Pa n. 29.409, em favor de
GABRIEL AMÉRICO RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Tucuruí/Pa.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, alegando, em síntese: 1 – que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes; 2 – que o
quantum de
pena por sua eventual condenação pelo crime de associação para o tráfico implicaria na fixação de regime aberto; 3 – que o coacto possui predicados pessoais favoráveis que autorizam a substituição da medida extrema por cautelares alternativas diversas e; 4 - ausência de fundamentação concreta ao decreto prisional.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória em benefício do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da impetração.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 8059784).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (ID 8124708).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8361202) pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto a tese de negativa de autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob o fundamento de que não há provas nos autos demonstrando qualquer conduta relacionada a traficância, ressalta-se de plano que tais alegações demandam o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu
, motivo pelo qual, tal argumento não pode ser conhecido. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. USO DE MENOR DE IDADE NA EMPREITADA CRIMINOSA. PACIENTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR TRANSPORTAR DROGAS.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 722.036/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

No mesmo sentido, é inviável o conhecimento da tese de desproporção entre a prisão cautelar imposta ao paciente e o eventual regime de cumprimento de pena a ser fixado por ocasião da sentença condenatória, haja vista que não é possível, neste momento processual, prever o
quantum
da reprimenda que será imposta, tampouco se a pena corpórea será cumprida em regime diverso do fechado. Sobre a questão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DESTA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)

3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenada a Acusada, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 705.930/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

De outra banda, a arguição de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva não merece guarida, tendo sido exposto no decreto preventivo (ID 8049729), que foi desvencilhada pelas investigações policiais
grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, afirmou existirem fortes indícios que mesmo aqueles que estão custodiados continuam a praticar condutas criminosas e continuam se beneficiando dos lucros obtidos pela traficância, vez que colocam familiares e pessoas de seu meio para coordenar a conduta que realizavam em liberdade.

Desta maneira, da leitura da decisão vergastada, vê-se não prosperar, de forma alguma, a alegação de ausência de fundamentação quanto aos indícios de autoria delitiva, sendo firme o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios acerca da desnecessidade de individualização da conduta de cada indivíduo, quando tratar-se de crime coletivo de alta complexidade, como na hipótese, sendo bastante para tanto que o magistrado de primeiro grau tenha demonstrado ser o paciente integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja atuação no tráfico de entorpecentes restou evidente através das diligências investigativas, sobretudo áudios, vídeos e depoimentos apurados pela autoridade policial.

No mais, quanto aos requisitos propriamente ditos, entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado. Em caso similar, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA.
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade da conduta. Consoante afirmado pelas instâncias ordinárias, o Recorrente, acusado de integrar complexa organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas, exercia, em tese, atuação de grande importância para as atividades do esquema criminoso investigado, pois, utilizando-se de suas prerrogativas de advogado criminalista, intermediava a comunicação de presos recolhidos em unidade prisional de segurança máxima (incluindo o líder da organização criminosa) com os demais membros do grupo, possibilitando o prosseguimento das atividades ilícitas.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 141.125/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Assim, tem-se não prosperar a alegação de ausência de fundamentação à prisão preventiva do paciente, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele Códex, como insuficientes ao caso concreto, impondo-se aludir, por fim, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

É como voto.

Belém (Pa), _____ de março de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/03/2022